Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Processo : 0701138-91.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação de pagamento de quantia certa, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora. Relata a agravante que faz tratamento médico e odontológico dispendiosos, além de utilizar significativa monta da aposentadoria de R$ 5.956,36 com gastos para a própria subsistência. Defende que o juízo de origem não se manifestou sobre qualquer dos documentos que comprovam o contexto de insuficiência financeira. Daí que reforça a autenticidade e presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada aos autos, asseverando que a benesse pleiteada abarca a totalidade das custas processuais, bem como eventuais custas recursais, honorários periciais e de sucumbência. Liminarmente, pede o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão combatida, a fim deferir o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Analiso a medida liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, ao menos em um juízo preliminar, vislumbro a probabilidade de provimento liminar do recurso. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que a presunção de pobreza restou afastada, ante os indícios constantes nos autos. O juízo a quo fundamentou que não restou evidenciada a situação de hipossuficiência da autora-agravante, visto que “as condições de moradia, profissão (servidor público aposentado), remuneração (R$ 5.956,36 - líquido) e consumo, demonstrado pelo próprio objeto do contrato (discussão de PIS/PASEP), não condizem com as condições pobreza. Outrossim, não é crível admitir que alguém com a características financeiras do autor e a capacidade financeira para constituir advogado particular, não tenha capacidade de recolher as custas judiciais”. Concluiu que a dispensa das custas é direcionada aqueles que realmente não possam pagá-las, diferentemente do caso em tela[2]. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora a presunção não seja absoluta[3], admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência econômica juntada[4], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. No particular, o comprovante de rendimento referente a outubro de 2019 e os extratos bancários[5] demonstram que, em regra, a agravante auferiu mensalmente renda líquida abaixo do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Ademais, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas em quinze dias, sob pena de extinção processual. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 50887467 – no processo de origem de no 0736355-32.2019.8.07.0001. [2] Idem. [3] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [4] Id. 50805341 – no processo de origem. [5] Id. 50805327 e 50805328 – no processo de origem.